Tribunal: TJBA
Processo: 8030476-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030476-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: KENNEDY MIRENDA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
INGRID PATRICIA FERREIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADES DE CURSO DE MEDICINA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS REAJUSTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela instituição de ensino contra decisão que, em Ação Revisional, deferiu tutela de urgência para suspender reajustes aplicados às mensalidades do curso de medicina, diante da ausência de comprovação dos custos que justificariam os percentuais adotados.

2. O agravado alegou abusividade nos aumentos sucessivos e ausência de apresentação da planilha de custos exigida pela Lei nº 9.870/1999. A decisão recorrida suspendeu os reajustes e limitou a cobrança ao valor anteriormente praticado.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os reajustes das mensalidades, especialmente diante da ausência de planilha de custos, bem como se há plausibilidade na alegação de cobrança diferenciada entre estudantes do mesmo curso.

III. Razões de decidir

4.
A Lei nº 9.870/1999 exige que o reajuste das mensalidades seja fundamentado em variação comprovada dos custos, demonstrada por planilha de despesas. A instituição de ensino não comprovou, em análise inicial, os custos que embasariam os percentuais aplicados.

5. A probabilidade do direito decorre da verificação de aumentos sucessivos sem demonstração técnica adequada, o que pode caracterizar abusividade.

6. O perigo de dano se evidencia pela possibilidade de comprometimento da continuidade dos estudos do agravado caso mantidos os reajustes impugnados.

7. A medida é reversível, pois eventual improcedência do pedido revisional permitirá a recomposição dos valores.

8. A alegada cobrança diferenciada entre alunos não encontra respaldo probatório neste momento, inexistindo demonstração específica de custos que justificariam diferenciação, conforme orientação reiterada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e
desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão que suspendeu os reajustes.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de demonstração da planilha de custos prevista na Lei nº 9.870/1999 revela, em cognição sumária, probabilidade do direito para suspensão de reajustes de mensalidades. 2. A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes elementos que indiquem risco de comprometimento da continuidade dos estudos e reversibilidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, I, e 300; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 8054293-60.2023, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª CC, pub. 06/02/2024; TJ-BA, AI 8016494-46.2020, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, pub. 18/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8030476-93.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e Agravada
KENNEDY MIRENDA DE ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER NEGAR
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator

07